Tribunal: STF
Processo: ARE 1329994
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. TRABALHO PRESTADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIFERENÇAS PRETÉRITAS DEVIDAS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CÔMPUTO EM DOBRO. DESAVERBAÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA.
    1. Sendo incontroverso o exercício do cargo de médico no período e estando a atividade classificada entre aquelas cuja insalubridade é presumida, na forma da legislação vigente à época (Decretos nº 53.831/64 e nº 83.080/79), faz jus a parte autora ao direito pleiteado. Precedentes.
    2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível, no momento da aposentação do agente público, a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas, tendo em vista o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa por parte da Administração.
    3. A opção pela contagem em dobro de período de licença-prêmio para efeito de aposentadoria somente é irretratável se indispensável para a jubilação. Demonstrado que o servidor, com a contagem privilegiada do tempo especial, tinha direito ao benefício sem o cômputo de períodos de licença-prêmio não gozadas, é possível a desaverbação e, consequentemente, a indenização” (pág. 16 do documento eletrônico 13).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 1 do documento eletrônico 17).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação aos arts. 5º, XXXVI e LV, 40, § 4°, III, § 5°, § 10; 201, § 8° e 202, da mesma Carta.
    O agravo não merece acolhida.
    Isso porque esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Além disso, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que o servidor público, ex-celetista, tem direito à contagem especial de tempo de serviço prestado em condições penosas e insalubres, em período anterior à vigência da Lei 8.112/1990. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO POR SERVIDOR CELETISTA ANTES DA PASSAGEM PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. PRECEDENTES. 
    1. Consoante a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, se comprovado o exercício de atividade considerada insalubre, perigosa ou penosa, possui o servidor direito à contagem especial do respectivo período.
    2. Agravo Regimental desprovido” (RE 363.064-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma).
    “I. Servidor público federal: contagem especial de tempo de serviço prestado enquanto celetista, antes, portanto, de sua transformação em estatutário: direito adquirido, para todos os efeitos, desde que comprovado o efetivo exercício de atividade considerada insalubre, perigosa ou penosa. Precedentes.
    II. Agravo regimental: inviabilidade de, em agravo regimental, inovar a causa com questões não debatidas no acórdão recorrido, nem objeto das razões do recurso extraordinário” (RE 473.895-AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma).
    Seguindo essa orientação, cito as seguintes decisões: RE 316.327-AgR/PR, Rel. Min. Cezar Peluso; RE 463.299-AgR/PB, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 450.035-AgR/PB, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE 380.413-AgR/PB, Rel. Min. Eros Grau; RE 426.392-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 258.327/PB, Rel. Min. Ellen Gracie.
    Ressalta-se, ainda, que, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem quanto à ausência de comprovação de desempenho de atividades insalubres pelos ora recorridos, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    Quanto à aplicação de juros e correção monetária, em 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, ocasião na qual, ao apreciar a aplicação dos índices de atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre condenações judiciais da Fazenda Pública, consignou que, em relação às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, é constitucional a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, mantendo-se, nesta extensão, o disposto no art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.
    Diversa, contudo, foi a conclusão quanto à correção monetária, declarada inconstitucional por esta Corte.
    A propósito, transcrevo a ementa do acórdão, verbis: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º- F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
    5. Recurso extraordinário parcialmente provido”.
    Verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal também nesse ponto.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados os limites do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator